Tribunal: STF
Processo: HC 188651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, NÃO POR DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL: SUFICIENTE A INTIMAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Gurjão Silveira Aith, advogado, em benefício de Paulo Cezar Minozzi, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 577.028.
    Consta da decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 21):
    Embargos de declaração. Tempestividade. Conhecimento. Vício. Rejeição. Tempestivos, conhece-se de embargos de declaração que, no mérito, ficam todavia rejeitados por ausentes, na decisão embargada, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ocasionasse seu acolhimento (Código de Processo Penal, artigo 619).
    Consta dos autos condenação pelo Tribuna de origem do paciente, em ação penal originário, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 299 e 347, na forma do 69, todos do CP, às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, 10 dias-multa e 3 meses de detenção mais 10 dias-multa, com substituição por penas alternativas.
    O impetrante argumenta, em suma, cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação para o julgamento dos embargos de declarações opostos em face do acórdão que condenou o paciente, bem como que a certificação do trânsito em julgado ocorreu indevidamente, antes da intimação pessoal.
    Indeferida a liminar e, prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro afastou a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração em segunda instância. Afirmou que os embargos de declaração prescindem de inclusão em pauta para julgamento e que, sendo a ação penal ajuizada contra o paciente originária da segunda instância por ser prefeito do Município de Timburi/SP, não se há cogitar em intimação pessoal da defesa, como se tem na primeira instância, sendo suficiente a “publicação na imprensa oficial”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a condenação originária do paciente, prefeito do Município de Timburi/SP, em segunda instância, afirmando não ter sido realizada a intimação da defesa para o julgamento daqueles embargos.
    Sustenta que, “(...) após o julgamento não unanime, que condenou o Paciente, vencido o voto do iminente relator SERGIO MAZINA, foi oposto Embargos de Declaração, a fim de suprir falhas processuais inequívocas no julgamento perpetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    (…) Ocorre, todavia, que os patronos do Paciente não foram intimados para a sessão de julgamento dos aclaratórios, que ilegal e indevidamente foi levado à mesa no final do dia 06/12/19 (sexta-feira) e julgamento ocorreu na manhã de 09/12/19 (segunda-feira), sem qualquer tipo de intimação aos patronos do Paciente, ou, no mínimo, tempo suficiente para apresentar novos memoriais para elucidar os julgadores dos vícios apontados (…).
    Vejam, Nobres Ministros, (...) a impossibilidade do exercício pleno da ampla defesa, que poderia ser feito, repise-se, com a apresentação de memoriais que esclarecessem os vícios apontados nos embargos, demonstrando inequivocamente que o julgamento foi realizado de forma açodada, sem oportunizar a defesa sequer o conhecimento da data da sessão, que ocorreu em menos de 5 (cinco) horas úteis entre a inclusão da pauta e o julgamento, é teratológico!
    (…) Ainda, como se não bastasse, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo expediu carta precatória para intimação pessoal do acórdão condenatória (Paciente é prefeito – TJ atuando como Corte Originária) do Paciente, prefeito de Timburi, todavia, certificou o trânsito em julgado antes mesmo da sua efetiva intimação, outra ilegalidade perpetrada, devendo, pois, ser anulado todos os atos a partir do julgamento dos aclaratórios.
    (…) Portanto, Senhores Ministros, sequer intimado da condenação, oportunizando manifestar seu interesse em recorrer. Não se pode olvidar que se está a tratar de um agente Político, que por um acórdão, por maioria, condenou equivocadamente”.
    Afirma que o paciente teria sido condenado, “mesmo diante da evidência da prova em sentido contrário à acusação”, e que, “conforme se vislumbra do print e cópia integral do processo originário, os advogados do Paciente não foram intimados para a sessão de julgamento que, de forma sorrateira, foi incluído em pauta (…) sem oportunizar ao defensor conhecimento do julgamento para que pudesse exercer seu direito de ampla defesa, participar da sessão de julgamento, apresentar memoriais, dentro outros atos permitidos à defesa técnica”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da condenação, até o julgamento final deste writ. No mérito, que seja concedida a ordem para anular o julgamento perpetrado pela 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo n.º 0033115-22.2017.8.26.0000, determinando o regular prosseguimento do feito”.
    3. Em 15.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho no qual asseverou que o “caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII).
    Encaminhem-se os autos ao gabinete da eminente relatora para análise oportuna”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 577.028.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Quanto à alegação de que o paciente teria sido condenado, “mesmo diante da evidência da prova em sentido contrário à acusação”, além de ser necessário reexame de fatos e provas para decidir de forma diversa do acórdão condenatório de segunda instância, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não analisou essa matéria.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Quanto à alegação de nulidade do julgamento do recurso de embargos de declaração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “(...) No caso, o impetrante requer a anulação do julgamento dos embargos de declarações do acórdão condenatório, sob o argumento de cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação.
    Na espécie, consta das informações os seguintes dados (fl. 85):
    [...] Opostos embargos de declaração em benefício do paciente, foram eles rejeitados pela Turma Julgadora aos 09 de dezembro de 2019, sem discrepância de votos.
    Intimados os causídicos por publicação no Diário da Justiça Eletrônico disponibilizada em 18 de dezembro de 2019, foi cientificada a Procuradoria Geral de Justiça do teor do acórdão, certificando-se o trânsito em julgado aos 10 de março de 2020 e, na mesma data, foi expedida carta de ordem à Primeira Vara da Comarca de Piraju para cumprimento do aresto.
    Cumpre-me informar, por derradeiro, que o art. 123, § 3º, do Regimento Interno desta Casa, dispõe que independe de pauta o julgamento de habeas corpus, de desaforamento, de conflito de jurisdição, de competência ou de atribuição e de embargos declaratórios, bem como o seu art. 146, § A°, não prevê a hipótese de sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios. [...]
    Como se vê, o Tribunal de origem procedeu segundo o regimento interno, isto é, prescinde de pauta o julgamento de embargos de declaração. (...)
    Além disso, não deve prosperar a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do paciente do acórdão que julgou a ação penal originária, porque o procedimento que o impetrante faz referência tem aplicação no âmbito do 1º grau, adotando-se método diferente perante o Tribunal de Justiça. (…)
    Desse modo, a intimação dos provimentos dos Tribunais efetiva-se através de publicação na imprensa oficial, quando houver defensor constituído, nos termos do art. § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, inexistindo, por conseguinte, inversão da ordem dos atos, como indicado no c aso, por ter havido certificação do trânsito em julgado antes da intimação pessoal”.
    8. Não se há cogitar, pois, de nulidade. Além de a tramitação dos embargos de declaração em segunda instância ter observado o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que, não se tratando, na espécie, de defensor público ou dativo, não se alvitra a necessidade de intimação pessoal da defesa do paciente quanto à rejeição daqueles embargos para a manutenção da condenação originária em segunda instância, sendo suficiente a publicação na imprensa oficial, o que foi realizado.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.735 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.4.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil” (ARE n. 1.114.038 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.4.2020).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora